Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Atenta aos princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre Instituições integrantes do Sistema Judicial e do contraditório efetivo, é medida que se impõe que o Distrito Federal indique em sua petição o ID da decisão impugnada, para que não paire dúvidas e se possa aferir inclusive a tempestividade do recurso. Int.